Tribunal: TJMT
Processo: 1025839-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025839-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELE CARDOSO DE MORAES - CPF: 990.547.951-15 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO FATURAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a faturas com valores incompatíveis com o consumo histórico da unidade consumidora, determinou o refaturamento pela média dos meses anteriores e fixou indenização por danos morais, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária demonstrou a regularidade das cobranças impugnadas e da interrupção do serviço, bem como se há configuração de dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço público essencial.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, impondo o dever de prestação adequada, eficiente e segura do serviço público essencial.

A apuração de irregularidade no consumo exige a observância dos procedimentos previstos na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, notadamente a formalização por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a produção de prova técnica idônea, o que não foi comprovado nos autos.

A concessionária não produziu prova pericial nem elementos técnicos suficientes para demonstrar a legitimidade das cobranças elevadas, limitando-se a documentos unilaterais, insuficientes para afastar a verossimilhança das alegações da consumidora.

A alegação de religação irregular não restou comprovada por meio de prova submetida ao contraditório, não podendo fundamentar a interrupção do serviço.

A suspensão do fornecimento de energia, fundada em débito controvertido e não comprovado, configura falha na prestação do serviço e afronta a dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral.

O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, por meio de prova técnica idônea e observância dos procedimentos regulatórios, a regularidade de cobranças superiores à média de consumo. 2. A interrupção do fornecimento de energia fundada em débito controvertido e não comprovado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação revisional de consumo de energia eletrica c/c indenização por danos morais

movida por Michele Cardoso de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência das faturas referentes ao período de novembro de 2023 a maio de 2024, determinar o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária alega que a suspensão do fornecimento de energia decorreu de inadimplemento da fatura, sendo legítima a interrupção do serviço. Aduz, ainda, que houve religação irregular da unidade consumidora à revelia da concessionária, fato constatado em inspeção técnica realizada em 18/06/2024, o que teria autorizado novo desligamento imediato, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Sustenta que não houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, uma vez que a interrupção do fornecimento decorreu de conduta atribuível à própria consumidora. Defende, ainda, que não restou comprovado qualquer abalo moral indenizável. No tocante às cobranças impugnadas, afirma que os valores faturados refletem o consumo efetivamente registrado, destacando que a unidade possui sistema de telemedição e que foi constatada irregularidade na instalação, com ligação indevida a rede de iluminação pública, o que teria influenciado o consumo apurado.

Argumenta que o aumento do consumo também pode ser explicado por fatores externos, como variações climáticas (onda de calor), além de mudanças na rotina de uso da unidade consumidora, inexistindo prova de falha no medidor ou erro de faturamento. Defende, por fim, a improcedência total dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 350627940).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação revisional de consumo de energia elétrica cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Michele Cardoso de Moraes em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, alegando que a partir de novembro de 2023, passou a receber faturas com valores excessivos e incompatíveis com seu histórico de consumo, sem justificativa plausível, apesar de reclamações administrativas junto ao PROCON.

Sustenta que, mesmo diante da controvérsia sobre os débitos, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 18/06/2024, além de negativação de seu nome, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento e a exclusão de eventual negativação. No mérito, pleiteou a revisão das faturas com base na média de consumo, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais .

Após o trâmite processual, o d. Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência das faturas referentes ao período de novembro de 2023 a maio de 2024, determinar o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária alega que a suspensão do fornecimento de energia decorreu de inadimplemento da fatura, sendo legítima a interrupção do serviço. Aduz, ainda, que houve religação irregular da unidade consumidora à revelia da concessionária, fato constatado em inspeção técnica realizada em 18/06/2024, o que teria autorizado novo desligamento imediato, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Sustenta que não houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, uma vez que a interrupção do fornecimento decorreu de conduta atribuível à própria consumidora. Defende, ainda, que não restou comprovado qualquer abalo moral indenizável. No tocante às cobranças impugnadas, afirma que os valores faturados refletem o consumo efetivamente registrado, destacando que a unidade possui sistema de telemedição e que foi constatada irregularidade na instalação, com ligação indevida a rede de iluminação pública, o que teria influenciado o consumo apurado.

Argumenta que o aumento do consumo também pode ser explicado por fatores externos, como variações climáticas (onda de calor), além de mudanças na rotina de uso da unidade consumidora, inexistindo prova de falha no medidor ou erro de faturamento. Defende, por fim, a improcedência total dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

O fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, o qual consagra normas de ordem pública e de interesse social. Nessa perspectiva, devem ser rigorosamente observadas as disposições consumeristas, especialmente no que tange à proteção da parte hipossuficiente na relação jurídica, o consumidor, em face da evidente desigualdade técnica e informacional diante do fornecedor.

Nos moldes do artigo 14, caput, do CDC, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto aos danos causados por falhas na prestação do serviço, devendo-se observar, ainda, as obrigações previstas no artigo 22 do mesmo diploma legal, que impõem ao fornecedor o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros.

No âmbito específico do setor elétrico, a legislação setorial e a regulação administrativa estabelecem regras precisas para a apuração de eventuais fraudes ou irregularidades nos sistemas de medição, com vistas à recuperação de consumo e à recomposição do faturamento.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que substituiu a antiga Resolução no 414/2010, disciplina, de forma minuciosa, os procedimentos que devem ser adotados pelas distribuidoras quando da constatação de indícios de irregularidade no consumo. Em especial, os artigos 590 e 591 da referida norma regulamentar estabelecem que, em havendo suspeita, é obrigatório à distribuidora formalizar a ocorrência por meio da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), observando requisitos técnicos e formais imprescindíveis à validade do ato administrativo e à garantia do contraditório ao consumidor, vejamos:

“
Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4o O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.
”

No caso em análise, é incontroverso que a irregularidade imputada ao consumidor decorre de suposto religamento de energia, após o corte. E, conforme documentado nos autos, restou incontroverso que houve significativa elevação nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora, especialmente entre os meses de novembro de 2023 e maio de 2024, destoando de forma expressiva da média histórica de consumo, que girava em torno de 323 kWh mensais.

Os fatos comprovados nos autos indicam, ainda, que a concessionária não logrou demonstrar, de forma técnica e segura, a regularidade das cobranças impugnadas. Embora alegue a existência de acúmulo de consumo, fatores climáticos e eventual religação irregular, tais assertivas não vieram acompanhadas de prova robusta apta a afastar a presunção de veracidade das alegações da consumidora.

A propósito, o próprio juízo de origem consignou, de forma precisa, que não houve produção de prova pericial, tampouco demonstração idônea da regularidade do consumo faturado, limitando-se a requerida à apresentação de documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças.

No tocante à alegação de religação irregular da unidade consumidora, igualmente não há prova conclusiva nos autos. Trata-se de mera alegação da concessionária, desprovida de lastro técnico submetido ao contraditório, circunstância que impede sua acolhida, especialmente à luz das garantias do devido processo legal.

Ainda, não bastasse a cobrança de valores que superam e muito, o consumo médio da apelada, o mesmo sofreu com a interrupção do fornecimento de energia, motivado na fatura discutida.

Assim tenho que a apelante não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente não logrou demonstrar a regularidade das aferições, resultando na apuração de débito muito além do consumido pela apelada.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel do apelante.

Destarte, não bastando o lançamento de cobrança exorbitante, o apelado se viu privado injustamente do fornecimento de energia elétrica que, por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Neste sentido, colaciono julgado em caso análogo de minha relatoria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS DE
ENERGIA
ELÉTRICA COM VALORES INCOMPATÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
CORTE
DE
ENERGIA
. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes às faturas de
energia
elétrica dos meses de julho a setembro de 2023, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. A autora relatou
cobranças
incompatíveis com o consumo habitual de sua unidade após instalação de sistema de
energia
solar, ausência de perícia técnica e histórico de demandas judiciais anteriores contra a ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a legitimidade das
cobranças
acima da média de consumo da unidade consumidora; e (ii) a configuração ou não de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária não demonstrou a regularidade das
cobranças
impugnadas, nem promoveu medidas administrativas ou perícia técnica, contrariando o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Houve falha na prestação do serviço, configurando a prática abusiva, conforme reiterado pela existência de demandas anteriores similares, com decisões favoráveis à autora. O valor da indenização por dano moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, observando-se os critérios da extensão do dano, posição social da parte e capacidade econômica da ré, em conformidade com o art. 5o, incs. V e X, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
Cobranças
incompatíveis com a média de consumo em unidade consumidora, sem comprovação de regularidade pela concessionária, ensejam a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
." (Rac n. 1034602-88.2023.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.02.25)

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, não podendo deixar de mencionar que se trata da segunda ação judicial manejada pelo apelado em face da apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026